Tribunal: TJSP
Processo: 2240926-78.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Índices de correção monetária – Pedido de suspensão do feito até trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 870.947 – Insistência, indireta, quanto à utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da

Ementa:
Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Índices de correção monetária – Pedido de suspensão do feito até trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 870.947 – Insistência, indireta, quanto à utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida no referido RE no 870.947, através da qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.

Nego provimento ao recurso.